Tribunal: STF
Processo: Rcl 88585
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa Publica de Saúde do Rio de Janeiro S.A. - RioSaúde e Outro, contra ato judicial proferido pelo Juízo da 46ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (Processo 0100278-47.2022.5.01.0046), visando a garantir a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE proferidas notadamente nos autos da ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES; ADPFs 524 e 789, ambas de relatoria do Min. LUÍS ROBERTO BARROSO; e, por último, na ADPF 1.088, Rel. Min. LUIZ FUX. 
Na petição inicial, os Reclamantes apresentam as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A presente Reclamação tem origem nos autos da Ação Civil Pública nº 0100278- 47.2022.5.01.0046, ajuizada pelo Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro em face da RIOSAÚDE, cujos pedidos foram parcialmente acolhidos e que ora se encontra em fase de execução. 
Nos autos daquela execução, após intimada da decisão homologatória de cálculos (total homologado de R$ 1.086.777,08), a RIOSAÚDE ofereceu exceção de pré-executividade, requerendo o reconhecimento do seu direito ao pagamento dos seus débitos através do regime de precatórios, já que é ela empresa pública dependente do Município do Rio de Janeiro, prestadora de serviço público essencial, que não almeja nem distribui lucros e que não exerce atividade concorrencial. 
Tal requerimento foi indeferido pelo MM. Juízo de primeiro grau, que rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida pela empresa. 
[...]
A decisão reclamada afronta diretamente o entendimento deste Supremo Tribunal Federal fixado em Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental, especialmente nas ações no. 387, 524, 789 e 1.088:
[...]
Por todo o exposto, resta inequívoco que a RIOSAÚDE: (i) é uma estatal dependente, conforme atestado pela Controladoria Geral do Município; (ii) desempenha atividade não concorrencial de prestação de serviço público essencial de saúde na área municipal, nos termos da Lei nº Municipal 5.586/2013, precisamente porque a atuação da RIOSAÚDE se dá no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); (iii) não possui finalidade lucrativa, já que a Lei Municipal nº 5.586/2013 veda a cobrança de contraprestação aos seus usuários; (iv) não tem lucro, conforme comprovado pelo balanço patrimonial da empresa; e, (iv) tampouco realiza a distribuição de lucros, por expressa vedação da Lei Municipal nº 5.586/2013.”

Ao final, no mérito, requer seja julgada “procedente a pretensão formulada na presente Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, posto que frontalmente violadora da autoridade deste E. Supremo Tribunal Federal, garantindo-se à RIOSAÚDE o direito de quitar a execução conforme o regime de precatórios estabelecido pelos artigos 100 e seguintes da Constituição Federal”.
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Os paradigmas de confronto invocados são notadamente os decididos por esta CORTE nas ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES; ADPFs 524 e 789, ambas de relatoria do Min. LUÍS ROBERTO BARROSO; e, por último, na ADPF 1.088, Rel. Min. LUIZ FUX. 
No caso concreto, assiste razão à Reclamante.
Na origem, trata-se de execução decorrente de Ação Civil Pública, ajuizada pelo Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro, ora Beneficiário, em desfavor da Empresa Publica de Saúde do Rio de Janeiro S.A. - RioSaúde, ora Reclamante, no âmbito do qual o Juízo reclamado proferiu o seguinte ato judicial impugnado (eDoc. 37): 

“EMPRESA PUBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE opôs Exceção de Pré-executividade, conforme razões expendidas na petição de Id b7af213, pretendendo a aplicação em seu favor, das prerrogativas da Fazenda Pública, entendendo, desta forma, que o pagamento do crédito exequendo deve ser realizado por meio de precatório/RPV, nos termos do artigo 100, da CF.
[...]
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, cumpre asseverar que a Fazenda Pública é composta por pessoas jurídicas de direito público, às quais não se reconhece o direito de livremente dispor de seu patrimônio e de seus recursos financeiros, dependendo sempre da lei para auferir alguma receita ou contrair obrigação de qualquer natureza. 
Mister salientar, ainda, que a decisão proferida pelo STF no julgamento da ADPF 437/CE, não alcança a Reclamada, tendo em vista o disposto no artigo 33, do seu Estatuto Social:  
"Art.33. Ao término de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil, as demonstrações financeiras exigidas em lei, que compreenderão a proposta do lucro líquido do exercício." - Grifei. 
Incontroverso, assim, que não consta a ausência de finalidade lucrativa, nos termos da decisão proferida pelo E. STF,  que ora transcrevo parte:
[...] 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado,em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da Republica). [...]". - Grifei. 
Portanto, em que pese ser a Reclamada "controlada" pelo Município do Rio de Janeiro, tal fato não basta a inseri-la no conceito de Fazenda Pública. 
Adota-se o entendimento de que a natureza jurídica da RIOSAÚDE, que é empresa pública, está equiparada para fins trabalhistas, às empresas privadas, fato corroborado pelo disposto no artigo 1º do seu Estatuto Social (doc.Id 789ac44): 
"Art. 1º A EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE, empresa pública, constituída sob a forma de sociedade anônima, de capital fechado, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, integrante da Administração Indireta do Município do Rio de Janeiro." 
Neste sentido, a atual jurisprudência deste E. TRT:
"EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. Sendo a Executada (EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE), uma empresa pública integrante da administração pública indireta do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, conforme se extrai do artigo 173, § 1º, inciso II da CF, está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários." (TRT-1 - Recurso Ordinário Trabalhista: 01003785020225010030, Relator.: CLAUDIA MARIA SAMY PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/01/2024, Oitava Turma, Data de Publicação: DEJT) 
Por tais motivos, rejeita-se a Exceção de Pré-executividade apresentada pelo Executado EMPRESA PUBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE.
DISPOSITIVO 
Pelo exposto, o Juízo da 46ª Vara do Trabalho/RJ REJEITA a Exceção de Pré-Executividade oposta por EMPRESA PUBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE, tudo nos termos da fundamentação supra que este decisum passa a integrar.” 

No entanto, verifica-se que a ora Reclamante é empresa pública municipal prestadora de serviço público próprio de Estado, essencial e de natureza não concorrencial  (Lei Municipal 5.586/2013), que tem como finalidade institucional e objeto social a prestação do serviço público de saúde àqueles que estejam no território do Município do Rio de Janeiro.
É o que se depreende da leitura do art. 2º, da Lei 5.586/2013, do Município do Rio de Janeiro/RJ, que autorizou a constituição da empresa estatal ora Reclamante, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde-SMS, transcrito abaixo: 

“Lei 5.586/2013, Art. 2º. A RIOSAÚDE terá por objeto social:
I - executar e prestar serviços de saúde; 
II - gerir e prestar serviços de engenharia clínica, manutenção predial de unidades de saúde e demais serviços de apoio à saúde, incluindo desenvolvimento, suporte e execução de sistemas informatizados em prestação de serviços de saúde; 
III - oferecer serviços de capacitação e treinamento na área de saúde em nível médio, graduação ou pós-graduação; 
IV - desenvolver atividades de ensino, pesquisa e avaliação de evolução tecnológica e incorporação de novas tecnologias e soluções de prestação de serviço na área de saúde; 
V - celebrar contratos, convênios ou termos de parceria com vistas à realização de suas atividades; 
VI - exercer outras atividades inerentes ao seu objeto social, nos termos de seu Estatuto Social.” 

A Segunda Turma desta CORTE chancelou esse entendimento, nos autos do ARE 1.567.026-ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, destacando as características próprias da RIOSAÚDE e assentando que “incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, em observância aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os poderes”. Na ocasião, o acórdão que restou assim ementado:

“Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial. Extensão de regime de precatório na execução. ADPF nºs 387, 437 e 524. Precedentes. 1. A Suprema Corte reiterou o entendimento de que incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, em observância aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os poderes. ADPF nºs 387/PI, 437/CE e 524/DF. 2. Agravo regimental não provido.”

Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017).“

Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 27/6/2019, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Eis a ementa do respectivo acórdão: 

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput , da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
2. Arguição conhecida e julgada procedente.” 

Conforme consignei em meu voto naquela oportunidade, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, considerei que a decisão impugnada naquela arguição afrontava o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).
Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado afastou a execução das verbas condenatórias pelo regime de RPV/Precatório, verifica-se a continuidade do Execução da Ação Civil Pública, na origem, sem a observância imperativa do regime constitucional adequado, ao qual faz jus à parte autora, concluindo-se pela ofensa aos paradigmas de confronto invocados.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO  PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a submissão da condenação judicial da parte Reclamante ao regime constitucional dos precatórios.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.  
Publique-se. 
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente